Tribunal: TJMT
Processo: 1048599-80.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048599-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ULISSES RUFINO BORGES - CPF: 496.825.801-10 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO E A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula nº 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 5. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048599-80.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ULISSES RUFINO BORGES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Número Único 1048599- 80.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG, julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (cf. Id. nº 52677460 - pág. 1/5).

O apelante expõe que celebrou com o Banco/apelado cinco contratos de “empréstimos consignados” no decorrer de 2012 e até o ano de 2017, totalizando dívida de R$ 17 mil reais; sucedeu, porém, que, sem qualquer justificativa, a dívida passou a ser cobrada como se fosse dívida de Cartão de Crédito, com incidência dos encargos desse tipo de operação, e não como empréstimo consignado.

Alega que o Banco realizou transferências financeiras diretamente para sua conta para tentar “camuflar a real operação de crédito”, ou seja, para induzir a crença de que se tratava de empréstimo consignado, mas que, na verdade, tratava-se de “Cartão de Crédito Consignado”, modalidade contratual que possui juros elevadíssimos e torna a dívida impagável, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, com o único objetivo de ludibriar o consumidor/apelante.

Afirma que, não obstante às instituições financeiras não estejam obrigadas à aplicação obrigatória do percentual máximo de 12% a.a. aos juros remuneratórios, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como se deu no presente caso, em que os contratos questionados possuem taxas que variam entre 4,70% a 4,80% a.m., situação que autoriza a readequação dos juros para o percentual de 1,98% a.m.; prossegue dizendo que o proveito econômico que o Banco/apelado obteve no período é superior à própria dívida total, razão pela qual, segundo diz, faz jus à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sustenta que o Banco/apelado cometeu conduta ilícita ao ofertar um produto (empréstimo consignado), e formalizar outro (cartão de crédito consignado), violando o princípio da transparência e o dever de informação inerente às relações contratuais, o que gera o dever de indenizar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado improcedente, e os ônus sucumbenciais invertidos.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 52677466 - pág. 1, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do problema da validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o nº 5313057584522017, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (item 2.2), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) de R$ 213,56 (cf. Id. nº
52676591 - pág. 1/5
).

O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 4,70% a.m. (cf
. Id. nº 52677455 - pág. 17);
ainda, por ocasião da contratação, o Banco/réu emitiu a CCB nº 28109111 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), nos valores de
R$ 5.317,00;

R$ 2.794,80; R$ 2.000,00; R$ 4.000,00, e R$ 3.000,00,
com idêntica previsão de taxa de juros e, para definição da natureza da contratação (item 2.2), o instrumento declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão
” (
cf. Id. nº 52677455 - pág. 18/23).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que o autor nunca contratou “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, mas sim, e tão somente, quatro empréstimos financeiros para pagamento em consignação, no total de R$ 17.111,80 (valor líquido depositado em sua conta bancária), cujas parcelas passaram a ser descontadas em folha de pagamento desde novembro de 2012; no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação da dívida, esta, apesar dos pagamentos mensais, só aumentou ao longo dos últimos anos, com
descontos que já totalizam R$ 53.048,35, valor infinitamente superior àquele inicialmente devido e contratado (R$
17.111,80
).

O réu Banco BMG objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial mostram inequivocamente que houve contratação de cartão de crédito, em específico do “
contrato de cartão de crédito consignado nº 5313057584522017, sendo liberado os valores de
R$ 5.317,00;

R$ 2.794,80; R$ 2.000,00; R$ 4.000,00, e R$ 3.000,00
”, e asseverou que o autor tinha pleno conhecimento da modalidade da operação, inclusive porque, desde a contratação e até o momento presente, efetuou cinco saques em momentos distintos, os quais, evidentemente, foram solicitados por meio do cartão de crédito, tendo sido disponibilizado os respectivos valores na conta corrente de titularidade do autor indicada no instrumento contratual (cf. Id. nº
52677454 - pág. 1/33).

Ao examinar a controvérsia, o MM. Juiz concluiu que as disposições do contrato em discussão são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, decidiu que “
a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC
” (cf.
Id. nº 52677460 - pág. 5).

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula nº 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor informação adequada e clara sobre os termos da relação negocial (
CDC
,
art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refire à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

O exame da questão controvertida mostra que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção a “Cartão de Crédito” no cabeçalho e no item referente às características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um empréstimo financeiro convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual padrão que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência a duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC nº 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito?) celebrado por outro consumidor com o mesmo Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei nº 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário do autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. ” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que o autor foi induzido a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser acolhido o pedido de revisão dos juros remuneratórios incidentes à espécie, readequando-os para o percentual de 1,98% a.m., que, conforme demonstrado pelo autor, é a
taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de
crédito pessoal consignado.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda,
a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro ao autor/apelante, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m. a partir da citação, merecendo total reforma a sentença.

Some-se a tudo isso que o desconto indevido de valores nos proventos do autor/apelante durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se justo,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
para
declarar a nulidade das disposições contratuais relacionadas ao cartão de crédito, cabendo seja considerado o negócio efetivado entre as partes como sendo contrato de mútuo feneratício, aplicando ao caso as diretrizes traçadas às operações de crédito pessoal consignado, calculando-se as respectivas parcelas pela taxa de juros média de mercado à época da contratação, a saber,
1,98% ao mês,
e, em se verificando o adimplemento do contrato em fase de liquidação de sentença, condeno o réu Banco BMG a repetição do indébito de forma dobrada,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e, em todo caso, a indenizar o apelante pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento.

Frente à modificação do desfecho decisório, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu BMG, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo
Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020